Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711819-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA STEPHANNE PINNA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por FERNANDA STEPHANNE PINNA em face do acórdão prolatado por este Conselho Especial (ID 24828906), o qual negou provimento aos embargos declaratórios, julgou prejudicado agravo interno e denegou a segurança vindicada no mandado de segurança, revogando a medida liminar anteriormente concedida. O DISTRITO FEDERAL, intimado, apresentou impugnação ao ID 25867159, tendo o representante do Ministério Público manifestado no ID 26170041, também pela rejeição dos aclaratórios. Intimadas as partes especificamente acerca da possível intempestividade do recurso (ID 26408159), apenas o DISTRITO FEDERAL se manifestou no ID 26701384, quedando-se silente a embargante (ID 26873729). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber a peça recursal, o Relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No caso dos autos, entendo que os embargos de declaração manejados não ultrapassam a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante art. 231, incisos V e VII, do CPC, c/c art. 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48/2007, verifiquei, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, que o acórdão ora recorrido foi disponibilizado no DJe no dia 16/04/2021 (sexta-feira), devendo ser considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, no dia 19/04/2021 (segunda-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, qual seja, dia 20/04/2021 (terça-feira). Assim, considerando que os embargos de declaração serão interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 1.003, § 5o, c/c art. 1.023, caput, e art. 219, todos do CPC, o prazo para a interposição do presente recurso findou-se no dia 27/04/2021 (terça-feira), considerando-se o feriado de Tiradentes no dia 21/04/2021. Contudo, verifica-se que o mencionado recurso foi interposto somente no dia 03/05/2021, conforme se denota dos autos, tratando-se de recurso manifestamente intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento. Registro que, na própria peça dos embargos a parte consigna que “a embargante, foi intimada do r. acórdão alvo destes embargos de declaração, no dia 19/04/2021, expirando-se na data de 11/05/2021 o seu prazo para interposição do presente embargos”, de onde se nota claramente o equívoco pela parte na contagem do prazo recursal constante do § 5o do art. 1.003 do CPC. Vale ressaltar, ainda, que embora devidamente intimada para se manifestar acerca da intempestividade, a parte embargante não demonstrou qualquer inconsistência no sistema ou impedimento que pudesse justificar a interposição do recurso após o prazo legalmente estabelecido para tanto. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o recurso manejado (art. 932, III, do CPC), em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator